Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 8.615/2015. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Conforme estabelece o artigo 5o, do Decreto no 8.615/2015, a concessão de indulto está condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida em audiência de justificação, por falta disciplinar grave, cometida nos doze meses que antecedem a publicação do referido Decreto.
2 – No presente caso, o cometimento de crime doloso dentro dos 12 (doze) meses que antecederam o Decreto no 8615/2015, caracteriza falta grave, a impedir a concessão do indulto pleno.
3 - Recurso conhecido. Negou-se provimento.